Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. OAB CANCELADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o número de inscrição da OAB constante da publicação da decisão pela qual determinado o recolhimento das custas processuais já estava cancelado à época, a intimação deve ser considerada nula já que não observados os artigos 272, §2o e artigo 282, CPC, o que ensejou grave prejuízo à parte autora em razão da extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.